Tribunal: TJES
Processo: 5004447-22.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Óbito após prazo legal
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004447-22.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EVA PONCIANO PEREIRA
APELADO: SEM INFORMAÇÃO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004447-22.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVA PONCIANO PEREIRA

APELADO: SEM INFORMAÇÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

EVA PONCIANO PEREIRA

contra r. sentença contida no evento 1896263, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares que, nos autos de retificação de registro civil, julgou improcedente o pedido autoral, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 1896266, a apelante aduz, em síntese, que: I) “
é tese firmada na lei e jurisprudência pátria que, quando se fala de direito dos cônjuges e de divisão patrimonial, a União Estável possui os mesmos efeitos que o casamento em regime de comunhão parcial de bens
” (fl. 04); II) “
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 878.694 reconheceu que, para efeitos sucessórios, não é legítimo desequiparar famílias formadas mediante união estável em detrimento das formadas por casamento
” (fl. 04); III) “
como há a possibilidade/dever de constar o status de casado na certidão de óbito do de cujus casado com a finalidade de resguardar os direitos patrimoniais do cônjuge sobrevivente, poderá o convivente requerer o mesmo direito, no caso, poderá o companheiro sobrevivente pugnar que conste
'
solteiro com união estável
'
na certidão de óbito do falecido para resguardar seus direitos patrimoniais
” (fl. 05); IV) “
o C. STJ já se manifestou no sentido de ser possível a retificação da certidão de óbito para que conste que o de cujus possuía união estável
” (fl. 05).

É o relatório. Cumpra-se a determinação contida no artigo 934, do Código de Processo Civil
1
.

Desembargadora Substituta
ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

Relatora

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

EVA PONCIANO PEREIRA

contra r. sentença contida no evento 1896263, proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares que, nos autos de retificação de registro civil, julgou improcedente o pedido autoral, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 1896266, a apelante aduz, em síntese, que: I) “
é tese firmada na lei e jurisprudência pátria que, quando se fala de direito dos cônjuges e de divisão patrimonial, a União Estável possui os mesmos efeitos que o casamento em regime de comunhão parcial de bens
” (fl. 04); II) “
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 878.694 reconheceu que, para efeitos sucessórios, não é legítimo desequiparar famílias formadas mediante união estável em detrimento das formadas por casamento
” (fl. 04); III) “
como há a possibilidade/dever de constar o status de casado na certidão de óbito do de cujus casado com a finalidade de resguardar os direitos patrimoniais do cônjuge sobrevivente, poderá o convivente requerer o mesmo direito, no caso, poderá o companheiro sobrevivente pugnar que conste
'
solteiro com união estável
'
na certidão de óbito do falecido para resguardar seus direitos patrimoniais
” (fl. 05); IV) “
o C. STJ já se manifestou no sentido de ser possível a retificação da certidão de óbito para que conste que o de cujus possuía união estável
” (fl. 05).

Consoante se extrai dos autos, a apelante ajuizou a demanda de origem aduzindo que era convivente com o Sr. Manoel Costa de Souza desde o ano 1993, tendo formalizado a união estável por meio de escritura pública apenas no ano de 2010, a qual consta nos autos às fls. 02/03 do evento 1896259.

Ocorre que, o Sr. Manoel veio a óbito no dia 06.08.2021 e a certidão de óbito, acostada à fl. 01 do evento 1896259, foi emitida com a informação equivocada de que o falecido era solteiro.

Argumentou a apelante que a declarante foi sua neta e que buscou corrigir a incorreção perante o Cartório, mas obteve a resposta de que a certidão está correta e que não se consta qualquer referência à união estável em certidões do gênero.

Aduziu também que os filhos do
de cujus
pretendem ajuizar ação de inventário, motivo pelo qual a ausência de menção à sua pessoa como companheira do extinto a preocupa.

Em que pese os argumentos lançados no recurso, saliento que deve permanecer incólume a sentença ora vergastada.

Ainda que na atualidade a união estável, especialmente para fins sucessórios, possua proteção legal e jurisprudencial análoga ao casamento, isso não significa que não existam diferenças na formalização dos dois tipos de entidade familiar.

A legislação civil disciplina que, para se casarem, os indivíduos interessados devem cumprir uma série de requisitos e passar pelo processo de habilitação, de modo que ao final é realizado o registro, que altera o estado civil dos cônjuges.

No caso da união estável, as formalidades legais são reduzidas, de modo que a escritura pública que declara a convivência, ainda que tenha fé pública, possui apenas presunção relativa de veracidade e não altera o estado civil dos conviventes.

Assim, tal como apontado pelo magistrado de origem, o pleito de retificação de registro civil formulado na hipótese não possui lastro em ilegalidade ou equívoco do oficial do registro, pois o estado civil constante da certidão de óbito do falecido é exatamente aquele no qual se enquadrava.

Ademais, em casos semelhantes ao dos autos a jurisprudência vem se manifestando no sentido da impossibilidade de retificação de registro civil para fazer constar a união estável, tendo em vista que o reconhecimento da existência dessa entidade familiar ao tempo do óbito depende de dilação probatória, vejamos:

APELAÇÃO.
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE ÓBITO. PEDIDO DA AUTORA PARA INSERIR NA CERTIDÃO DE ÓBITO QUE VIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL
COM ERIC JUN TAKEMURA, FALECIDO EM 28/09/2020. Manifestação da única filha do falecido, neste recurso, discordando do pedido.
Impossibilidade. Retificação que depende do reconhecimento da união estável em ação própria.
Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; AC 1000112-49.2021.8.26.0152; Ac. 14916196; Cotia; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Beretta da Silveira; Julg. 13/08/2021; DJESP 20/08/2021; Pág. 2510)

APELAÇÃO.
RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. REQUERENTE QUE AFIRMA TER SIDO COMPANHEIRA DO DE CUJUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DESTA SIMPLES DEMANDA DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
Inadequação da via eleita evidenciada. Sentença que julgou improcedente a demanda. Erro de procedimento. Sentença cassada. Processo extinto sem resolução do mérito, ante a falta de interesse de agir em virtude da inadequação da via eleita (art- 485, VI, do CPC). Precedentes. Recurso prejudicado. (TJPR; Rec 0001738-68.2020.8.16.0109; Mandaguari; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho; Julg. 24/05/2021; DJPR 31/05/2021)

APELAÇÃO.
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CERTIDÃO DE ÓBITO.
Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, VI do CPC. Inconformismo da autora. Retificação do nome da esposa, uma vez que não constou o sobrenome de casada. Acolhimento.
Supressão da informação de que o de cujus vivia em união estável com terceira pessoa. Impossibilidade. Assento de óbito que não se presta a comprovação do estado civil do falecido. Ação de retificação que é de jurisdição voluntária. Eventual discussão acerca da existência ou não de união estável que depende de ampla dilação probatória e contraditório.
Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1008284-80.2015.8.26.0704; Ac. 14550806; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Hertha Helena de Oliveira; Julg. 16/04/2021; DJESP 23/04/2021; Pág. 2169)

Sublinho que o precedente do c. STJ colacionado nas razões recursais não se amolda ao caso concreto ora analisado, pois, naquela ocasião, o Tribunal da Cidadania entendeu pela possibilidade de retificação da certidão de óbito do falecido porque a união estável foi reconhecida em processo judicial instaurado para tanto, com sentença transitada em julgado.

Por fim, calha salientar, como apontado pelo douto juízo de origem, que a ausência de retificação da certidão de óbito do falecido não impede a apelante de pleitear seus direitos em razão da alegada união estável, apenas não se constituindo a ação de jurisdição voluntária o meio adequado para tanto.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Incabível a fixação de honorários recursais, porquanto não possui a presente situação os requisitos necessários para tal arbitramento
1
.

É como voto.

1
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...] 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. [...] (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
CÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO
–

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – CERTIDÃO DE ÓBITO – ESTADO CIVIL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO A EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INVIÁVEL EM SEDE DE DEMANDA DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O pleito de retificação de registro civil formulado na hipótese não possui lastro em ilegalidade ou equívoco do oficial do registro, pois o estado civil constante da certidão de óbito do falecido é exatamente aquele no qual se enquadrava.

2.
Ademais, em casos semelhantes ao dos autos a jurisprudência vem se manifestando no sentido da impossibilidade de retificação de registro civil para fazer constar a união estável, tendo em vista que o reconhecimento da existência dessa entidade familiar ao tempo do óbito depende de dilação probatória. Precedentes TJSP e TJPR.

3
.
O precedente do c. STJ colacionado nas razões recursais não se amolda ao caso concreto ora analisado, pois, naquela ocasião, o Tribunal da Cidadania entendeu pela possibilidade de retificação da certidão de óbito do falecido porque a união estável foi reconhecida em processo judicial instaurado para tanto, com sentença transitada em julgado.

4
.
Por fim, calha salientar que a ausência de retificação da certidão de óbito do falecido não impede a apelante de pleitear seus direitos em razão da alegada união estável, apenas não se constituindo a ação de jurisdição voluntária o meio adequado para tanto.

5
.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela eminente relatora.